Tribunal: CARF
Processo: 18471.001741/2005-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001741/2005-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.346 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADVENTURE WORLD DO BRASIL TURISMO LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000, 01/04/2000 a 30/06/2000
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. Quando não
se consegue realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e paradigma, com vistas à
devolver a matéria a esta CSRF, o recurso não deve ser conhecido.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
OBSERVÂNCIA.
OBRIGATORIEDADE.
As
decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-C do Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN.
NECESSIDADE DE CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo
sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de
ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de
apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial. CONDUTA A
SER HOMOLOGADA. Além do pagamento antecipado e da declaração prévia do
débito, sujeita-se à homologação, em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do
fato gerador, a informação prestada, pelo sujeito passivo, de que não apurou base
tributável no período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, na parte conhecida, acordam
em negar-lhe provimento, vencidos a conselheira Andréa Duek Simantob (relatora) e o
conselheiro Luis Henrique Marotii Toselli, que votaram por dar-lhe provimento. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa. Votou pelas conclusões do voto
vencedor o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001741/2005-40
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001741/2005-40

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (fls. 598 a 605 do
Volume 4, digitalizado) e sujeito passivo (fls. 643 a 654 do Volume 4, digitalizado) contra o
Acórdão no 1801-00.216 (fls. 587 a 594-v do Volume 4, digitalizado), proferido pela 1a Turma
Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF em 6.4.2010, por meio do qual, decidiu, por
maioria de votos acolher a preliminar de decadência dos 1o e 2o trimestres de 2000, e, por
unanimidade, reconhecer de ofício a nulidade dos lançamentos de PIS e Cofins lançados com
bases trimestrais e, no mérito, negar provimento para manter a exigência relativa a omissão de
receitas apuradas em invoices emitidas e depósitos não comprovados.
A decisão recorrida foi consubstanciada com a seguinte ementa:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2001, 2002, 2003
DECADÊNCIA. IRPJ.
Discorrido o prazo quinquenal para proceder ao lançamento tributário de tributo sujeito
ao lançamento por homologação, contado do fato gerador, decaído está o direito da
Fazenda Pública em constituir o crédito tributário.
PIS E COFINS. NULIDADE DE LANÇAMENTO. BASES TRIMESTRAIS.
As contribuições do PIS e da Cofins não podem ser exigidas em bases trimestrais, razão
pela qual é nulo o lançamento fiscal que não observa rigidamente as normas tributárias
de regência aplicáveis à exigência dos tributos, por ofensa ao princípio tributário da
estrita legalidade.
OMISSÃO DE RECEITAS INVOICES. VALOR COMPROBATÓRIO DE RECEITA
AUFERIDA. CLIENTES ESTRANGEIROS.
Não comprovado nos autos que os valores constantes de invoices emitidas para clientes
estrangeiros foram posteriormente cancelados ou abatidos, mantém-se o lançamento
tributário erguido sobre estas faturas internacionais.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS. CONTA NO
EXTERIOR ADMINISTRADA POR DOLEIRO.
Não logrando a contribuinte comprovar a efetiva contabilização de depósitos efetuados
no exterior sendo a beneficiária dos valores em conta administrada pelo Banco Chase -
Beacon Hill, conforme listagem remetida à RFB pela Superintendência da Polícia
Federal lastreada em fatos provados, mantém-se o lançamento tributário realizado por
omissão de receitas.
NORMAS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Preclui na fase recursal a fundamentação não apresentada na fase impugnatória.

O presente processo versa sobre lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
relativo à omissão de receitas em decorrência de depósitos não contabilizados em conta de
disponibilidade financeira mantida junto ao Banco Chase de Nova Iorque e administrada pelo
"Beacon Hill Service Corporation" e confirmado com as invoices emitidas e não contabilizadas.
A DRJ, ao julgar a impugnação, exonerou parte do lançamento em razão do
reconhecimento de ofício da decadência relativo ao 3o trimestre de 2000.
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001741/2005-40

A 1a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, ao dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, decidiu (i) considerar decaídas as exigências de IRPJ e CSLL
relativas aos 1o e 2o trimestre de 2000, em razão da ciência do lançamento ter ocorrido em
11.11.2005; (ii) cancelar as exigências do PIS e da Cofins por erro de apuração, ao utilizar no
lançamento bases trimestrais; (iii) manter a exigência do IRPJ e da CSLL por omissão de receitas
relativas a depósitos e invoices emitidas e não contabilizadas nos AC2001 e AC2002.
Em sede de Recurso Especial, a Fazenda Nacional se insurge contra à aplicação
do termo inicial para contagem do prazo decadencial com base no art. 150, § 4o do Código
Tributário Nacional (CTN) e quanto à exoneração total do PIS e da Cofins, que deveria ser
mantido em relação ao último mês de cada trimestre. Indicou como paradigmas os Acórdãos no
9101-00.460 e no 107-07.968 sobre decadência e no 101-96.298 em relação à possibilidade de
manutenção parcial de lançamento do PIS e da Cofins.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme Despacho (fls.
624 a 627 do Volume 4, digitalizado) em relação às duas matérias.
Cientificado em 24.8.2011 do Despacho que admitiu o Recurso Especial da
Fazenda Nacional e Acórdão que julgou o Recurso Voluntário (fls. 628 do Volume 4,
digitalizado), o sujeito passivo apresentou contrarrazões (fls. 638 a 642 do Volume 4,
digitalizado) e Recurso Especial (fls. 643 a 654 do Volume 4, digitalizado).
Em suas contrarrazões, o sujeito passivo defende a aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN em razão de que o Fisco já dispunha de informações prestadas em Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e que a regra do art. 173 do CTN se aplica apenas aos
casos em que a Administração Tributária não dispõe de informações para homologar o
autolançamento.
Por sua vez, o Recurso Especial do sujeito passivo não foi admitido conforme
Despacho (e-fls. 1.274 a 1.285), em relação à matéria “omissão de receitas – diferença entre
documentos internos sem efeito fiscal e a contabilidade”, o qual inclusive não foi objeto de
agravo, estando portanto, fora do escopo de análise por esta CSRF.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O Recurso Especial da PGFN, conforme despacho de admissibilidade (fls.
624/627) foi admitido em relação às seguintes matérias:
(i)
Interpretação dos artigos 150, § 4o do CTN e 173, inciso I do
CTN – apresenta como paradigmas os acórdãos no 9101-00.460
e no 107-07.968; e
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001741/2005-40

(ii)
Nulidade do lançamento quanto ao PIS e à Cofins, quando este
for realizado em bases trimestrais – apresenta como acórdão
paradigma o de no 101-96.298.
No caso, vale dizer que em sede de contrarrazões não houve questionamento do
conhecimento por parte do contribuinte.
Ocorre que, no tocante à 1a matéria, nos termos do despacho de admissibilidade,
bem caracterizada se encontra a divergência e portanto, conheço do recurso em relação a este
ponto.
Quanto à segunda matéria, ressalto, em que pese o recorrido ter declarado nulo o
lançamento, o paradigma apresentado não traz em seu bojo discussão acerca de nulidade sobre a
matéria em destaque. Apenas aponta que poderia haver ajuste no tocante ao PIS e à COFINS,
mesmo com a exigência do IRPJ e a CSLL canceladas, tendo em vista o aspecto temporal. OU
seja, a discussão sobre se pode ou não se decretar a nulidade nestas bases não se travou no
âmbito do paradigma.
Neste sentido, por ausência de similitude fática, não conheço do recurso especial
quanto à segunda matéria.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso especial interposto pela PGFN,
apenas no tocante à matéria decadência.

2. Mérito

Aplicação do termo inicial para contagem do prazo decadencial com base no
art. 150, § 4o do CTN
Conforme relatado, a Turma a quo, decidiu considerar decaídas as exigências de
IRPJ e CSLL relativas aos 1o e 2o trimestres de 2000, em razão da ciência do lançamento ter
ocorrido em 11.11.2005, com base no art. 150, § 4o do CTN.
Registre-se que a exoneração do crédito para o 3o Trimestre de 2000, também em
razão da decadência, foi decida pela DRJ, por existir pagamento relativo a esse trimestre.
A fundamentação na decisão recorrida consistiu em, havendo a empresa entregue
a DIPJ e a DCTF relativa aos primeiros dois trimestres, o não pagamento decorreu de o
contribuinte ter apurado prejuízos fiscais. Todavia, aduz, restou possível, desde o início, o
exercício de fiscalização para que se homologasse ou retificasse os valores espontaneamente
apurados.
A Fazenda Nacional, em suas razões de Recurso Especial, defende que a decisão
desconsiderou precedentes do CARF ao considerar irrelevante a circunstância de não ter havido
pagamento do tributo para fins de aplicação do art. 173, I, do CTN. Fundamenta ainda sua
posição em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 101.407/SP, EREsp
278.727/DF, REsp 75.075/RJ, REsp 106.593/SP, e EREsp 572.603/PR), no sentido de que, não
havendo recolhimento antecipado do tributo sujeito a lançamento por homologação, não há
atividade a ser homologada, logo o prazo decadencial para a constituição do respectivo crédito
tributário reger-se-á pelo disposto no art. 173, I, do CTN, e não pelo art. 150, § 4°, do mesmo
diploma legal.
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001741/2005-40

Em contrarrazões, o sujeito passivo entende correta a aplicação da regra de
decadência para os primeiros dois trimestres de 2000 e fundamenta sua posição no RE
973.733/SC; adicionalmente, menciona que o não pagamento decorreu de a mesma ter apurado
prejuízo. Defende que a regra do art. 173, I, do CTN se aplica apenas aos casos em que o Fisco
não dispõe de informações para homologar.
Os Acórdãos paradigmas indicados firmaram posição no seguinte sentido:
Acórdão no 9101-00.460
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO LANÇAR TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Restando configurado que o sujeito passivo não efetuou recolhimentos, o prazo
decadencial do direito do Fisco constituir o crédito tributário deve observar a regra do
art. 173, inciso I, do CTN. Precedentes no STJ, nos termos do RESP n° 973.733 - SC,
submetido ao regime do art. 543 - C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Acórdão no 107-07.968
IRPJ. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO
DE
TRIBUTO
COM
INSUFICIÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESLOCAMENTO DO COMANDO LEGAL PARA O INCISO I, ART. 173 DO
CTN.
Na hipótese em que o recolhimento dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação ocorre em desconformidade com a legislação aplicável e, por
conseguinte, procede-se ao lançamento de ofício (CTN, art. 149), o prazo decadencial
de cinco anos, nos termos do art. 173, I,do CTN, tem início no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que esse lançamento (de ofício) poderia ser realizado. STJ. REsp.
182.241-SP., Relator Min. João Otávio Noronha. Julgado em 03.02.2005. (g.n.)

O caso aqui em comento, trata de analisar se a apresentação de DIPJ pelo
contribuinte, que indique a inexistência de valores a pagar, em face da apuração de prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL nos trimestres em análise, possui o condão de atrair a aplicação
da regra decadencial contida no art. 150, § 4°, do CTN, conforme entendeu a decisão recorrida,
ou se, nesta situação, se deve aplica a regra decadencial contida no art. 173, inciso I, do mesmo
CTN, conforme entende a recorrente, e também a decisão paradigmática apresentada.
Interessante observar que, apesar de terem chegado a conclusões diversas sobre a
matéria, diante da mesma situação fática, tanto o acórdão recorrido quanto os paradigmas
defenderam a obrigatoriedade de aplicação do entendimento exposto pelo STJ no REsp 973.733
para a solução do litígio, em razão do quanto disposto no art. 62 do Regimento Interno do
CARF.
Assim se posiciona o STJ no âmbito do REsp 973.733, conforme ementa abaixo
transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001741/2005-40

que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150,
§ 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro,
"Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

No caso, entendo que o julgado do STJ aponta, para a contagem do prazo
decadencial segundo as disposições do art. 173, I, do CTN, como regra geral.
Além disto, o precedente observa que este artigo deve ser o utilizado para a
contagem do prazo decadencial mesmo no caso dos lançamentos por homologação (tratados no
art. 150 do CTN), em que a lei prevê o dever do pagamento antecipado da exação, mas este
“inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito”.
Suprimindo-se da manifestação do STJ acima negritada a observação relativa à
“constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte”, eis que esta não comporta maiores
dúvidas ou digressões, ante a clareza do dispositivo legal correspondente (parte final do art. 150,
§ 4°, do CTN), o que resta é a determinação para a aplicação do art. 173, I, do CTN, aos casos de
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001741/2005-40

lançamento por homologação em que o pagamento antecipado da exação “inocorre, (...)
inexistindo declaração prévia do débito”.
Do exposto, o que extraio do precedente em questão é que, no caso de se tratar de
lançamento por homologação, as duas condições mencionadas são cumulativas, na ótica do STJ,
para que se aplique o art. 173, I, do CTN, ou seja: é necessário não haver pagamento e
tampouco haver declaração prévia do débito.
Ou, dito de outra forma, quando se tratar de lançamento por homologação em que
não esteja configurado o dolo, fraude ou simulação, há duas circunstâncias que podem levar à
não aplicação, ao caso concreto, da regra geral do art. 173, I, do CTN: (i) o contribuinte
efetuar o pagamento antecipado; (ii) o contribuinte fazer a declaração prévia do débito.
Por declaração prévia do débito só posso entender que o STJ esteja fazendo
referência àquelas declarações que efetivamente possuem o caráter constitutivo do débito, vale
dizer, àquelas declarações que são passíveis de execução fiscal, tornando prescindível o
lançamento para a satisfação do crédito tributário.
O crédito tributário, neste caso, se extinguiria, em última análise, pelo seu
pagamento quando da eventual execução fiscal a ser promovida.
Somente assim vislumbro a possibilidade de conferir alguma razão para que a
“declaração prévia do débito” tenha sido mencionada no precedente em questão, uma vez que,
de resto, todas as demais menções feitas no acórdão, assim como até mesmo nos precedentes do
próprio STJ ali transcritos parcialmente, em reforço ao raciocínio ali expendido, dizem respeito
tão somente ao pagamento, sem nenhuma vinculação ou menção à “declaração prévia do
débito”.
O próprio STJ, conforme visto, no precedente em questão, não faz qualquer
esclarecimento da razão pela qual, em uma ou outra passagem do voto, assim como na sua
própria ementa, aqui ao norte transcrita, fez constar a expressão “inexistindo declaração prévia
do débito” após a menção à ausência do pagamento. Deste modo, não vislumbro razão alguma
pela qual a interpretação para tal “declaração prévia do débito” deva ser feita de forma
abrangente a ponto de nela fazer incluir até mesmo as declarações de cunho meramente
informativo, sem nenhuma possibilidade concreta de algum dia virem a se materializar em
pagamento.
As declarações que possuem natureza de confissão de dívida, em se tratando de
IRPJ e de CSLL, são hoje a DCTF e a DCOMP.
Em se tratando de DIPJ, cediço que esta declaração, a partir do ano calendário de
1999, possui caráter meramente informativo, não podendo os débitos acaso ali existentes serem
executados. Somente as declarações anteriores a 1999, tais quais as antigas Declarações de
Rendimentos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIRPJ), constituíam confissão de dívida.
No caso concreto, sendo inequívoca a inexistência de pagamento, e tratando-se
ademais de DIPJ do ano calendário de 2000, entendo que a recorrente não atendeu a nenhuma
das duas condições alternativas que o STJ estabeleceu para que fosse aplicável a regra do art.
150, § 4°, do CTN.
Não havendo nem o pagamento prévio, nem a prévia declaração constitutiva do
débito, não há o que homologar, devendo-se aplicar, portanto, a regra geral de decadência
contida no art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001741/2005-40

Nestas condições, dou provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para
restabelecer as exigências do 1o e 2o trimestres de 2000 tanto de IRPJ, quanto de CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de dar provimento ao recurso
especial da PGFN na parte conhecida. Prevaleceu o entendimento de que deveria ser negado
provimento ao recurso e mantida a decadência declarada, no acórdão recorrido, para as
exigências de IRPJ e CSLL formalizadas para os 1o e 2o trimestres do ano-calendário 2000.
No âmbito do CARF, a matéria tem seu julgamento afetado pelas disposições do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na sistemática prevista pelo art. 543-C
do Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp
no 973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001741/2005-40

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se
o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida
ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos,
contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art.
150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos
do voto condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a
Súmula no 555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art.
173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001741/2005-40

pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a
consolidação deste entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no 973.733/SC
antes referido, têm em conta as seguintes circunstâncias fáticas:
 AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o
do CTN se o crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de
tributo reduzido por creditamento indevido em sistemática não-
cumulativa;
 AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário
relativo a Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o
prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram
aplicação cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para
não ver decaída exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do
CTN a tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou
declaração, como informado na Inscrição em Dívida Ativa;
 AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do
lançamento, confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI
constituída depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de
diferencial de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e
manteve a regra decadencial do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I
do CTN frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto sem explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou
declaração do débito;
 AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram
a regra decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem
prova de pagamento ou declaração do débito;
 AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I
do CTN para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional
diante da inexistência de qualquer pagamento antecipado do tributo por
parte da ora recorrente (Sujeito Passivo), a qual permaneceu totalmente
inerte à obrigação conforme provas de extrato analítico de débitos;
 AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição
devida sobre o 'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não
havendo que se falar em pagamento parcial ou recolhimento a menor da
contribuição sobre a folha de salários;
 AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001741/2005-40

apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos
tributários a serem compensados;
 REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa
dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída
exigência de Contribuição Previdenciária depois do transcurso do prazo do
art. 173, I do CTN;
 REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da
Lei no 8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição
Previdenciária formalizada depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I
do CTN a lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de
pagamento, mas com relato de aplicação de multa qualificada e agravada;
 REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150,
§4o do CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o
pagamento do crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto
na legislação tributária não desloca o termo inicial da decadência para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido realizado (art. 173, I, do CTN) e também porque não consignada a
existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte que
efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. Quanto à decisão no AgRg
no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no
REsp no 973.733/SC que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao longo do voto da
primeira, acerca da informação do débito em declaração, indiquem corresponder à formalização
da compensação, mas não em Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a
débitos de IRRF devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi
instituída com a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. Nota-
se, ainda, que se a decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR negasse a aplicação do art. 150,
§4o do CTN na hipótese de declaração parcial do débito em DCTF, ela poderia estar em
contradição com a própria súmula aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver
declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula no 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto de
homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção acerca de
sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001741/2005-40

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito
passivo, a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito
tributário devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, no ano-calendário 2000 a Contribuinte optou pela apuração
trimestral do lucro real, apresentando DIPJ com prejuízo fiscal e base negativa de CSLL nos 1o e
2o trimestres (e-fls. 26/27 e 32/33), e a autoridade fiscal observou esta opção, promovendo
apenas exigência suplementar em razão das infrações constatadas, e inclusive aproveitando os
prejuízos e bases negativas informadas para reduzir a base tributável dos períodos referidos (e-
fls. 287/288 e 3074).
Em tal contexto, importa ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias
impostas aos contribuintes, dentre os quais se insere a Contribuinte, ao optarem pela apuração do
lucro real trimestral em 2000. Cumpre-lhes: escriturar contabilmente suas operações, apurar o
resultado trimestralmente em seus livros contábeis, promover ajustes previstos em lei (adições,
exclusões e compensações) para determinar o lucro real no Livro de Apuração do Lucro Real –
LALUR ou a base de cálculo da CSLL em outros demonstrativos, aplicar sobre estes as alíquotas
correspondentes e do resultado deduzir as parcelas previstas na legislação, recolher o tributo
eventualmente apurado, declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente, informar esta
apuração em DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não chegar,
em sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária, não só porque seu resultado do
período de apuração já foi negativo ou igual a zero, como também porque os ajustes ao lucro
líquido contábil geraram resultado igual a zero ou prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da
CSLL. Em tais circunstâncias, é possível que apenas em razão do menor sucesso em suas
atividades, o sujeito passivo não recolha tributo, nada tenha a declarar em DCTF, e apenas
informe ao Fisco sua apuração no momento da entrega da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na qual a
lei não prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo naquela onde, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre. E isto porque há uma situação intermediária na qual a lei
prevê o pagamento antecipado da exação, mas admite que ele não seja feito se a apuração do
sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto no art.
150 do CTN também seja aplicável.
Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho
constituída por Daniel Monteiro Peixoto, Edeli Pereira Bessa, Gleiber Menoni Martins, Maria
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001741/2005-40

Inês Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa Rahal Canado e Eurico Marcos Diniz de
Santi, sob a coordenação deste último, e que consta do livro Decadência no Imposto sobre a
Renda – Investigação e Análise I, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2006, p. 50:
Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito
tributário é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento por
homologação – aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever de antecipar a
apuração e o pagamento do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa (tributos que prescindem de lançamento = ato privativo da autoridade
administrativa); 2o) o sujeito passivo adotou a conduta prescrita em Lei de informar o
resultado da apuração do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa, apenas não tendo efetuado qualquer declaração (DCTF) ou pagamento,
relativos ao imposto devido, por falta de apuração de base tributável no período; 3o) a
regularidade da conduta adotada (ausência de declaração e pagamento) encontra-se
confirmada pela entrega da DIPJ, instrumento previsto na legislação para a
demonstração da base de cálculo apurada;
Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito previsto em Lei para a
aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do CTN, somente se justifica quando
apurado imposto devido.
Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o I. Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os estudos sobre particularidades do
tema “Decadência” que não estavam tratadas em sua tese.
E um dos resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B” do livro
publicado em 2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis soluções para as diversas
possibilidades de ocorrência da decadência no percurso da apuração do imposto sobre a renda
da pessoa jurídica, e por conseqüência também da CSLL, sujeita a regras semelhantes de
apuração e recolhimento. A “Situação 6”, ali constante à p. 148, destaca hipótese na qual se
enquadra o caso em análise nestes autos:

Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.346 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.001741/2005-40

Como dito, demonstrada está a apuração de prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL nos 1o e 2o trimestres de 2000, e a autoridade lançadora nada menciona nos autos acerca
da imprestabilidade da apuração assim informada em DIPJ. O lançamento restringe-se à adição
dos valores omitidos, de modo que a apuração correspondente, do IRPJ e da CSLL, justificando
a ausência destes recolhimentos, foi regularmente informada ao Fisco em cumprimento a
obrigação acessória que a legislação impõe aos contribuintes nestas condições.
Logo, encerrado o período de apuração mais remoto em 30/06/2000, tinha o Fisco
a possibilidade de constituir o crédito tributário não recolhido até 30/06/2005, devendo ser
declarada a decadência dos créditos tributários relativos ao IRPJ e CSLL apurados nos 1o e 2o
trimestre de 2000, cuja constituição somente foi cientificada à contribuinte em 11/11/2015.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital